Tribunal: TJSP
Processo: 1021830-40.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Fratura em membro superior ("rádio distal esquerdo") - Exercício da função de embalador à mão - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado - Demais elementos probatórios que confirmam

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Fratura em membro superior ("rádio distal esquerdo") - Exercício da função de embalador à mão - Plena capacidade de trabalho constatada em perícia médica judicial - Improcedência.
APELAÇÃO - Autarquia - Restituição dos honorários periciais adiantados - Tema 1.044 do Superior Tribunal de Justiça.
APELAÇÃO - Segurado - Demais elementos probatórios que confirmam os requisitos para a concessão de auxílio-acidente - Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça.
IMPROCEDÊNCIA - Perícia médica judicial bem fundamentada - Redução da capacidade de trabalho não verificada - Exame médico minucioso - Lesão mínima ou demanda por maior esforço para a realização das atividades habituais que são passíveis de indenização acidentária, desde que haja repercussão negativa na capacidade laboral - Demais elementos probatórios incapazes de infirmar a conclusão da perita como profissional de confiança do juízo - Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS - Aplicação da tese jurídica definida no julgamento do Tema 1.044/STJ - Ressarcimento que deve ser postulado em demanda autônoma - Sentença reformada em parte.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO SEGURADO DESPROVIDA, PROVIDA EM PARTE A DA AUTARQUIA.